Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ERRO ESSENCIAL OU DOLO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 178, § 9o, V, "B", DO CC/1916. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu a prejudicial de mérito da decadência e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante pretendia o reconhecimento da nulidade da cessão de quotas sociais formalizada por alteração contratual celebrada em 1994, alegando simulação, ausência total de vontade e inexistência do negócio jurídico
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) a natureza jurídica do vício alegado pelo apelante; (ii) a legislação aplicável ao negócio jurídico celebrado em 1994 e o respectivo prazo decadencial; (iii) a aplicabilidade da teoria da actio nata ao prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento; e (iv) se os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da boa-fé objetiva são aptos a afastar a decadência consumada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificação jurídica do vício compete ao magistrado, independentemente do nomen iuris atribuído pela parte (iura novit curia). A narrativa fática revela que o apelante compareceu voluntariamente ao ato, aceitou proposta que lhe foi formulada e assinou o instrumento de alteração contratual, alegando, porém, não ter compreendido o teor do documento, por acreditar tratar-se de contrato de trabalho. Tal quadro configura erro essencial ou dolo — vícios de consentimento que geram anulabilidade, e não nulidade absoluta ou inexistência.
4. O instrumento foi formalmente lavrado, assinado por todas as partes, presenciado por testemunhas e registrado perante a Junta Comercial. A existência formal do ato é incontroversa, situando-se a controvérsia no plano da validade, e não da existência.
5. Celebrado o negócio jurídico em 1994, sob a vigência do Código Civil de 1916, aplica-se o princípio tempus regit actum. O art. 178, § 9o, V, "b", do CC/1916 fixava prazo decadencial de quatro anos para a ação de anulação por erro, dolo, simulação ou fraude, contado do dia em que se realizou o ato. Assim, mesmo que o vício fosse qualificado como simulação, o prazo decadencial quadrienal igualmente se aplicaria, porquanto, sob o CC/1916, a simulação era causa de anulabilidade (art. 147, II), e não de nulidade absoluta. A imprescritibilidade introduzida pelo art. 167 c/c art. 169 do CC/2002 não retroage para alcançar atos praticados na vigência do diploma anterior.
6. A teoria da actio nata é instituto aplicável aos prazos prescricionais e não se estende aos prazos decadenciais, que têm natureza peremptória e extinguem o próprio direito potestativo, não admitindo suspensão, interrupção ou prorrogação com base em fatos supervenientes (art. 207 do CC/2002). A alegação de que a ciência da lesão somente ocorreu com bloqueios judiciais posteriores não tem o condão de deslocar o termo inicial do prazo decadencial, que se conta da data da celebração do ato.
7. Os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) e da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC) não afastam a incidência da decadência, instituto de ordem pública que concretiza o valor constitucional da segurança jurídica. A boa-fé não pode servir de escudo para a inércia prolongada, nem o ordenamento admite que direito potestativo permaneça indefinidamente em estado latente.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A narrativa fática que descreve assinatura voluntária de instrumento contratual, com alegação de desconhecimento do teor do documento, configura vício de consentimento (erro essencial ou dolo), e não simulação ou inexistência do negócio jurídico, cabendo ao magistrado a qualificação jurídica dos fatos, independentemente do nomen iuris atribuído pela parte. 2. Sob a égide do Código Civil de 1916, tanto o vício de consentimento quanto a simulação sujeitam-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', contado da data da celebração do ato, sendo inaplicável a imprescritibilidade introduzida pelo art. 167 c/c art. 169 do CC/2002 a negócios jurídicos celebrados na vigência do diploma anterior. 3. A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais, que têm natureza peremptória e não admitem suspensão, interrupção ou prorrogação por circunstâncias subjetivas.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC/1916, arts. 145, 147, II, e 178, § 9o, V, "b"; CC/2002, arts. 138, 145, 166, 167, 169, 171, 178, II, 207, 113, 187, 422 e 2.035; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, II; CF/88, art. 5o, XXXV e LIV.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt no AREsp n. 2.961.185/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09/02/2026; TJDFT, Acórdão 2106095, 0708199-82.2025.8.07.0014, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 18/03/2026.